Tribunal: TJES
Processo: 5000178-53.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-53.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALEGRE e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:
5000178-53.2023.8.08.0002

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (DULOXETINA, MIRTAZAPINA E ZOLPIDEM). PACIENTE IDOSA E SOBREVIVENTE DE NEOPLASIA PULMONAR. QUADRO DE DEPRESSÃO E INSÔNIA GRAVES. ESTABILIZAÇÃO TERAPÊUTICA ALCANÇADA. TESES DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RISCO NA SUBSTITUIÇÃO DA TERAPIA. PREDOMINÂNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente estadual requerido em face da sentença que o condenou ao fornecimento
medicamentos DULOXETINA 60MG, MIRTAZAPINA 30MG E ZOLPIDEM 5MG, conforme prescrição médica.

3 – Inicialmente, o recorrido suscita o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade recursal. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento, pois o ente estadual recorrente apresentou argumentos técnicos pautados na evolução jurisprudencial do STF (Súmulas Vinculantes 60 e 61), o que é suficiente para o conhecimento da insurgência. Quanto à falta de interesse recursal por "cumprimento de dever constitucional", tal tese confunde-se com o mérito, devendo ser analisada em conjunto com o mesmo.

4 – Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à aplicação dos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS. É sabido que o STF, no julgamento do Tema 6 (RE 566.471) e do Tema 1234 (RE 1.366.243), estabeleceu critérios rigorosos, incluindo a necessidade de negativa administrativa prévia e prova de eficácia baseada em medicina de alto nível.

5 –
In casu
, a instrução processual demonstrou que a paciente (Ana Rita) já se encontra sob o uso dos medicamentos Duloxetina, Mirtazapina e Zolpidem, tendo obtido a estabilização de um quadro grave de depressão que se seguiu a um câncer de pulmão.

6 - O laudo médico (id. 18671005
)
é claro ao apontar a ineficácia das alternativas para esta paciente específica e a imprescindibilidade da manutenção da terapia. A proteção do "mínimo existencial" e da "dignidade da pessoa humana" deve prevalecer sobre o rigor burocrático, sendo certo que o seu indeferimento representa ameaça direta à vida da paciente.

7 -
Quanto ao Tema nº 1234, embora exija o prévio pedido administrativo, a pretensão resistida do Estado em sede judicial supre tal omissão para fins de continuidade do processo, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à celeridade dos Juizados Especiais.

8 – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido.
Sem condenação em custas processuais (por força legal). Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)